Tribunal: STF
Processo: RHC 55929
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-04
Data de publicação: 1978-04-04

Ementa:
Crime de abuso na administração de sociedade por ações (art. 177 § 1º, III do CP). Crime de mera conduta que dispensa prejuízo concreto para a sua configuração. 
- A juntada de outros documentos e a realização de exame de corpo de delito, se necessário, poderão ser feitos na instrução. 
- Recurso desprovido, para manter o indeferimento do habeas corpus.